Tribunal: TJDFT
Processo: 0748601-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0748601-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Itau Unibanco S/A Agravados: Trianon Empreendimentos Ltda Jose Francisco Moreira Lopes Clean Solutions Saneamento Ltda Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Itau Unibanco S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0011958-52.2016.8.07.0001. Aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso, no prazo de 15 (dias) dias, nos moldes do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 16 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator